Tribunal: TJSP
Processo: 1008533-19.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Suposto excesso de cobrança. Apelante que afirma que não era cabível a indenização da segurada pelo valor integral do bem, pleiteando subsidiariamente a dedução do valor do salvado. Valor orçado para os reparos que equivale a 75,87% do valor do automóvel pela Tabela FIPE, impondo à segurado a indenização por seu valor integral, na forma do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Suposto excesso de cobrança. Apelante que afirma que não era cabível a indenização da segurada pelo valor integral do bem, pleiteando subsidiariamente a dedução do valor do salvado. Valor orçado para os reparos que equivale a 75,87% do valor do automóvel pela Tabela FIPE, impondo à segurado a indenização por seu valor integral, na forma do art. 7o da Circular SUSEP no 269/2004. Memória de cálculo que demonstra já ter havido a subtração do valor do salvado. Sentença mantida. Recurso desprovido.